Tribunal: TRE-PR
Processo: 0000443-51.2012.6.16.0203
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
10/11/2023
Número: 0000443-51.2012.6.16.0203
Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 1
Última distribuição : 11/09/2023
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Execução - De Multa Eleitoral
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Execução Fiscal nº 0000443-
51.2012.6.16.0203 (Original nº 04/2007), que indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição
intercorrente da dívida e determinou a remessa dos autos para o arquivo provisório, a fim de
aguardar o decurso do prazo prescricional de 10 (dez) anos, nos termos da Súmula nº 56 do TSE, e
ainda considerando os arts. 34 e 58, ambos da Resolução 23.709/2023, determinou à serventia que
evolua a classe processual de Execução Fiscal para Cumprimento de Sentença. Determinou, ainda,
que o presente feito passe a seguir o disposto no art. 523 e seguintes do CPC, no capítulo que trata
do "Cumprimento Definitivo da Sentença que Reconhece a Exigibilidade de Obrigação de Pagar
Quantia Certa", bem como o art. 921, por força do seu parágrafo 7º. (Execução Fiscal proposta por
União Federal contra Ponciano de Assis dos Santos Abreu, com base na CDA 90.6.06.028581-46,
decorrente de multa eleitoral, no qual a Fazenda Nacional inicialmente requereu o arquivamento e
posteriormente desistiu; Processo migrado do SADP).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PONCIANO DE ASSIS DOS SANTOS ABREU
(RECORRENTE)
ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI (ADVOGADO)
MARCELO BUZATO (ADVOGADO)
BRUNA MARIA DOMINGUES BRAGA (ADVOGADO)
UNIÃO FEDERAL (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43762346
09/11/2023
17:57
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.794

RECURSO ELEITORAL NA EXECUÇÃO FISCAL 0000443-51.2012.6.16.0203 – Cantagalo –
PARANÁ
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: PONCIANO DE ASSIS DOS SANTOS ABREU
ADVOGADO: ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI - OAB/PR38609-A
ADVOGADO: MARCELO BUZATO - OAB/PR22314-A
ADVOGADO: BRUNA MARIA DOMINGUES BRAGA - OAB/PR117859
RECORRIDO: UNIÃO FEDERAL
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO ELEITORAL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. LEI N. 6.830/80. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE EXTINÇÃO DO
CRÉDITO PELA UNIÃO. PROSSEGUIMENTO DE OFÍCIO.
IMPOSSIBILIDADE. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA
CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O processo de execução depende da iniciativa das partes.

2. No caso, o juízo insistiu no prosseguimento do feito, mesmo com
reiterados pedidos da União para extinção da execução em razão da
prescrição intercorrente.

3. A ausência de título executivo, em razão do reconhecimento
administrativo de prescrição intercorrente pela União, determina a
extinção da execução fiscal.

4. Recurso conhecido e provido para reformar a r. decisão e
determinar a extinção da execução fiscal.

DECISÃO

Num. 43762346 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 09/11/2023 17:57:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110917572487200000042720736
Número do documento: 23110917572487200000042720736
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 10/11/2023 11:54:07

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 08/11/2023

RELATOR(A) ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por PONCIANO DE ASSIS DOS
SANTOS ABREU em face da respeitável sentença proferida pelo Juízo da 203ª Zona
Eleitoral de Cantagalo, que indeferiu pedido da União para arquivamento definitivo da
execução fiscal em razão da ocorrência da prescrição intercorrente, com determinação da
continuidade do feito.

O recorrente (ID 43713294) aduz, em síntese, que o prosseguimento do feito
não foi requerido por nenhuma das partes, tendo o magistrado agido de ofício ao
determinar a continuidade da execução fiscal mesmo com requerimento da União pela
extinção em virtude da ocorrência de prescrição intercorrente. Requereu, ao final, o
conhecimento e provimento do recurso a fim de reformar a decisão determinando a
extinção da execução fiscal por perda de objeto, e, também, a instauração de reclamação
disciplinar contra os magistrados atuantes no feito.

Intimada, a União não apresentou contrarrazões.

Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e
desprovimento do recurso. (ID 43732539)

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Do mérito

O processo de execução fiscal é regido pela Lei n. 6.830/1980, com aplicação
subsidiária do Código de Processo Civil1.

A utilização do procedimento de execução fiscal para a cobrança de multas
eleitorais decorre do disposto na Resolução TSE n. 21.975/20042, em vigor quando do
ajuizamento da ação de execução fiscal.

Num. 43762346 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 09/11/2023 17:57:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110917572487200000042720736
Número do documento: 23110917572487200000042720736
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 10/11/2023 11:54:07

Analisando-se o andamento processual dos autos de execução fiscal,
verifica-se que a União requereu em diversas ocasiões a extinção do feito em razão da
prescrição intercorrente, com fundamento no art. 26 da Lei n. 6830/80 e art. 921, § 5º, do
Código de Processo Civil.

O primeiro pedido (ID 43713253) ocorreu após intimação quanto à migração
dos autos físicos para o sistema eletrônico PJE, que foi indeferido (ID 43713255) porque
o lapso prescricional não teria sido atingido, em razão da aplicação da Súmula n. 56 do
TSE “A multa eleitoral constitui dívida ativa de natureza não tributária, submetendo-se ao
prazo prescricional de 10 (dez) anos, nos moldes do art. 205 do Código Civil.”,

Na sequência, o exequente requereu o reconhecimento da prescrição
intercorrente, pela aplicação da súmula 314 do STJ "Em execução fiscal, não localizados
bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da
prescrição qüinqüenal intercorrente". (ID 43713270)

Esse pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente da dívida foi
indeferido, com determinação de remessa dos autos para o arquivo provisório, a fim de
aguardar o decurso do prazo prescricional de 10 (dez) anos, nos termos da Súmula nº 56
do TSE (ID 43713277).

Novamente a União pediu a extinção do feito e informou que reconheceu de
ofício a prescrição intercorrente (ID 43713281). Esse pedido ainda foi reiterado após a
interposição de embargos de declaração com efeitos modificativos pelo executado (ID
43713292).

O que se percebe, pela análise do andamento processual, é que mesmo com
reiterados pedidos da União para extinção do feito em razão da prescrição intercorrente
do crédito, o juízo insistiu no prosseguimento do feito.

Ainda que o juízo tenha outro entendimento quanto ao prazo prescricional
para a cobrança de multa eleitoral, não havendo interesse do exequente, a ação
executiva não deve ter prosseguimento, nos termos do art. 775 do Código de Processo
Civil.

Além disso, o caso dos autos não é apenas de falta de interesse do
processamento da execução, a União reconheceu administrativamente a prescrição
intercorrente e cancelou a certidão de dívida ativa.

Havendo cancelamento administrativo da inscrição de dívida ativa, não há o
que ser cobrado, devendo ser extinta a execução fiscal, nos termos do art. 26 da Lei n.
6830/1980, “Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Divida Ativa for, a
qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as
partes.”

A ausência de título executivo, em razão do reconhecimento administrativo de
prescrição intercorrente pela União, portanto, determina a extinção da execução fiscal.

Desse modo, deve ser provido o recurso para reformar a decisão e
determinar a extinção da execução fiscal, nos termos do art. 26 da Lei n. 6830/80.
Num. 43762346 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 09/11/2023 17:57:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110917572487200000042720736
Número do documento: 23110917572487200000042720736
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 10/11/2023 11:54:07

Quanto ao requerimento de instauração de reclamação disciplinar em face
dos magistrados atuantes no feito, o recorrente deve dirigi-lo ao Corregedor Regional
Eleitoral, conforme art. 126 do Regimento Interno do Tribunal Regional Eleitoral do
Paraná.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por conhecer e dar provimento ao recurso eleitoral,
para reformar a r. decisão que deu prosseguimento à execução, a fim de determinar a
extinção da execução fiscal promovida pela União em face de Ponciano de Assis dos
Santos Abreu, nos termos do art. 26 da Lei n. 6.830/80.

Indefiro o requerimento de instauração de reclamação disciplinar em face dos
magistrados atuantes no feito, nos termos do art. 126 do Regimento Interno deste
Tribunal.

ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0000443-51.2012.6.16.0203 - Cantagalo - PARANÁ -
RELATOR: DR. ANDERSON RICARDO FOGAÇA - RECORRENTE: PONCIANO DE ASSIS DOS
SANTOS ABREU - Advogados do RECORRENTE: ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI -
PR38609-A, MARCELO BUZATO - PR22314-A, BRUNA MARIA DOMINGUES BRAGA -
PR117859 - RECORRIDO: UNIÃO FEDERAL.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador

1 Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito
Federal, dos Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente,
pelo Código de Processo Civil.
2Art. 3º As multas não satisfeitas no prazo de trinta dias do trânsito em julgado da decisão, desde
que dela seja intimada a parte devedora, serão consideradas dívida líquida e certa, para efeito de
cobrança, mediante executivo fiscal.
Num. 43762346 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 09/11/2023 17:57:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110917572487200000042720736
Número do documento: 23110917572487200000042720736
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 10/11/2023 11:54:07

Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 08.11.2023

Num. 43762346 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 09/11/2023 17:57:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110917572487200000042720736
Número do documento: 23110917572487200000042720736
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 10/11/2023 11:54:07